Tribunal: CARF
Processo: 10530.721269/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721269/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.466 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALZIRA GOMES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721269/2011-50
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721269/2011-50

Trata-se de Notificação de Lançamento para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF) relativo ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, no valor original
de R$ 7.597,19, sobre o qual incidem a multa de ofício e os juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação de
Lançamento e dos autos eletrônicos (fls. 12 a 15), o lançamento de ofício foi efetuado
em razão de omissão de rendimentos tributáveis. Da análise das informações e
documentos apresentados pelo contribuinte, e das informações constantes dos sistemas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou s em vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 65.639,67 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
pagadora(s) Banco do Brasil S.A (00.000.000/0001-91).
O contribuinte foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da Notificação
de Lançamento em 23/02/2011 (fl. 28) e apresentou impugnação em 15/03/2011 (fl. 2),
nos seguintes termos:
· Em preliminar, requer a juntada posterior de planilha de cálculos judiciais relativa ao
precatório expedido no processo de execução no 2007.33.00.012597-8 movido contra o
INSS, tendo em vista que se encontra pendente de atendimento solicitação de
desarquivamento formulada perante o juízo da 6a Vara Federal de Salvador;
· Inocorrência de Omissão de Rendimento:
· No mérito, alega que informou em sua declaração anual de ajuste, ano-calendário
2008, o montante de R$ 65.640,67 a título de rendimento isento;
· Aduz que tal rendimento decorre do pagamento de benefício previdenciário de
aposentadoria por idade de trabalhador rural, no valor de um salário mínimo mensal,
recebido acumuladamente em razão de decisão judicial;
· Entende que não houve omissão de rendimento e não é cabível a multa prevista no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996;
· Apuração do Imposto sobre a Renda de Rendimentos Acumulados:
· Transcreve o Ato Declaratório PGFN no 01/2009 e o art. 19, caput e §§ 1o a 4o da Lei
no 10.522, de 2002, fls. 3 e 4, alegando que há determinação legal para que não seja
constituído crédito tributário relativo a matéria constante de ato declaratório aprovado
pelo Ministro da Fazenda;
· Acrescenta que a Autoridade Lançadora deve rever de ofício os lançamentos já
constituídos e abrangidos pela disposição legal transcrita e disto decorre que é cabível a
aplicação retroativa dos entendimentos exarados nos Atos Declaratórios da PGFN
aprovados pelo Ministro da Fazenda;
· Aduz que a revogação do Ato Declaratório produzirá efeitos ex nunc, não alcançando
fatos ou atos jurídicos pretéritos, mencionando entendimento doutrinário que distingue
os efeitos decorrentes da revogação e da anulação de atos jurídicos, por ilegalidade ou
ilegitimidade (fl. 5);
· Transcreve o art. 144 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), que trata da aplicação da legislação vigente à época da ocorrência do
fato gerador e apresenta jurisprudência correlata (fl. 5);
· O lançamento impugnado ofendeu o quanto disposto no art. 144 do CTN pois deixou
de observar o Ato Declaratório PGFN no 01/2009;
· O Ato Declaratório PGFN no 01/2009 tem natureza eminentemente interpretativa e sua
aplicação deve ser retroativa por força do art. 106 do CTN;
· Defende que a constituição do crédito foi indevida, para o ano-calendário 2008, pois
tributou globalmente o benefício previdenciário de valor mensal correspondente a um
salário mínimo, recebido acumuladamente, o qual seria isento se submetido a apuração
mensal, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 01/2009;
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721269/2011-50

· Transcreve precedentes de jurisprudência do STJ (fl.6);
Retroatividade Benéfica
· Alega que deve ser aplicado ao caso o art. 106 do CTN, que trata da aplicação
retroativa da lei, considerando que o Ato Declaratório PGFN no 01/2009 é norma de
cunho interpretativo;
· Aduz que a Lei no 7.713, de 1998, foi alterada pela Lei no 12.350, de 2010, adotando
forma de tributação exclusiva na fonte para os casos de rendimentos recebidos
acumuladamente por força de decisão judicial, mediante apuração mensal;
· Transcreve a nova redação da Lei no 7.713, de 1998, art. 44;
· Suscita nulidade do lançamento por ter sido fundamentado em norma revogada, pois o
tratamento conferido a rendimentos recebidos acumuladamente passou a ser tratado
conforme a alteração introduzida pela Medida Provisório no 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei no 12.350, de 2010, para que sejam excluídos a multa de mora, a
multa de ofício, os juros moratórios e os tributos lançados;
Ao final, requer a insubsistência e improcedência da ação fiscal, o acolhimento da
impugnação para cancelamento do débito fiscal, bem como o deferimento da restituição
do imposto sobre a renda postulado na declaração anual de ajuste do ano-calendário
2008.
Em 05/09/2011, o impugnante apresentou manifestação requerendo a juntada de cópia
dos autos judiciais no 2007.33.00.012597-8 (Execução Diversa por Título Judicial)
movida contra o INSS, contendo o demonstrativo de cálculo dos rendimentos
acumulados auferidos pelo contribuinte atinente a benefício previdenciário de
aposentadoria por idade (fls. 58 a 331).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos em ação judicial
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:

Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721269/2011-50

Apuração do Imposto sobre a Renda de Rendimentos Acumulados.
Sobre o assunto rendimentos recebidos acumuladamente, regulamentando o art. 12 da
Lei no 7.713, de 1988, tem-se o art. 56, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99):
Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99):
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Pela norma acima, quaisquer rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física
serão tributados em bases correntes, ou seja, no mês de seu efetivo recebimento (regime
de caixa), seja ele decorrente de aluguéis, rendimentos do trabalho, aposentadoria,
reforma, pensão, e quaisquer outros rendimentos tributáveis passiveis de ajuste na
Declaração Anual. Portanto, os rendimentos são tributados no mês do recebimento e
declarados na Declaração Anual de Ajuste do ano do recebimento, independentemente
do mês ou ano em que o rendimento foi efetivamente ganho (regime de competência).
O regime tributário aplicado aos rendimentos recebidos acumuladamente foi objeto de
inúmeras lides judiciais, que tinham por motivação a irresignação por parte dos
contribuintes em se submeter ao regime de caixa adotado para fazer incidir o imposto
sobre a renda nestes casos.
O debate na esfera judicial conduziu a formação de jurisprudência no âmbito Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursal, e, ao lado disso, registravam-se reiteradas
decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) não admitindo recursos extraordinários
interpostos pela Fazenda Nacional, sob o entendimento que no caso havia ausência de
violação direta à Constituição.
Assim, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em conformidade com art.
19, II, da Lei no 10.522, de 2002, editou o Ato Declaratório no 1, de 27 de março de
2009 (DOU de 14/05/2009), citado pelo impugnante em sua defesa, determinando a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos ou a desistência daqueles
que tivessem sido interpostos, na inexistência de outro fundamento relevante, em
processos que buscassem alterar a forma de cálculo do imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, para levar em consideração as tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se referiam tais rendimentos, efetuado-se o cálculo mensal e
não global.
Ocorre que o Plenário do STF, na sessão realizado no dia 20/10/2010, reformou
decisões monocráticas que haviam negado seguimento a recursos extraordinários da
União, nos quais se discutia exatamente a questão da constitucionalidade do art. 12 da
Lei no 7.713/88. O STF, instado pela PGFN, alterou entendimento até então
prevalecente para reconhecer a Repercussão Geral nos Recursos Extraordinários no
614.406 e no 614.232.
Assim, considerando que uma premissa essencial para a validade do entendimento
expresso por meio do Parecer PGFN/CRJ no 287, de 2009, e também do AD PGFN no 1,
de 2009, era exatamente a ausência de perspectivas de reversão da jurisprudência do
STJ pelo STF, o reconhecimento da Repercussão Geral pelo STF afastou essa premissa
e abriu novas perspectivas em favor da tese esposada pela Fazenda Nacional – a da
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721269/2011-50

tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988.
Diante da aceitação do Recurso Extraordinário (RE) pelo STF, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN/CRJ/No 2331/2010, suspendeu os efeitos
do Ato Declaratório no 1, de 27 de março de 2009, até que ocorresse o deslinde pela
Corte Maior sobre a constitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88.
Assim, diferente do quanto cogitou o impugnante, não ocorreu nem a revogação e nem a
anulação do Ato Declaratório, mas sim a sua suspensão, retirando-lhe a eficácia.
Ao lado disso, operou-se modificação legislativa, incluído-se o art. 12-A à Lei no
7.713/1988, pelo art. 20 da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010
(DOU de 28.7.2010), cuja norma legal foi incorporada ao art. 44 da Lei no 12.350, de 20
de dezembro de 2010. Esta norma estabeleceu, a partir de 28/07/2010, novo tratamento
tributário para os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, os quais passaram a ser tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês.
Dessa forma, os rendimentos recebidos acumuladamente até 27/07/2010, não tendo sido
contemplados na nova regra de apuração do imposto sobre a renda relativo a
rendimentos recebidos acumuladamente, como é o caso destes autos, continuaram a ser
tributados na forma do art. 12 da Lei no 7.713/88, inexistindo disposição normativa que
permita a aplicação retroativa desta lei por parte deste Colegiado.
Cite-se, como precedentes administrativos exemplificativos, os seguintes julgados:
Acórdão 01-23.965 – 5a Turma da DRJ/BEL, sessão de 21/01/2012
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente até 27/07/2010 são tributados na forma do
art. 12 da Lei no 7.713/88, quando o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, no
mês do seu recebimento.
Acórdão 02-30.627 – 5a Turma da DRJ/BHE, sessão de 28/01/2011
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O total dos rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física, até 31 de
dezembro de 2009, deve ser tributado no mês do recebimento do crédito, nos termos do
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
Engana-se o impugnante quando pretende aplicar retroativamente o Ato Declaratório
PGFN no1, de 2009, com fundamento nos arts. 106 e 144 do CTN. Primeiro, porque a
previsão do art. 106 do CTN, taxativa e, pois, específica para as hipóteses elencadas na
norma, destina-se a fazer incidir lei, válida e eficaz, a fatos geradores pretéritos, quando
expressamente interpretativa, ou quando disciplinar matérias relacionadas a infrações e
penalidades, textual:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721269/2011-50

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
No caso, o Ato Declaratório PGFN no1, de 2009, no momento da formalização do
lançamento, que se operou em 23/02/2011, já não se encontrava em vigor, pois havia
sido suspenso por meio do Parecer PGFN/CRJ/No 2331/2010, nos termos antes
referidos. Impossível, assim, aplicação retroativa de norma revogada. Segundo, a norma
aplicada ao caso foi exatamente aquela vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador
(art. 12 da Lei no 7.713, de 1988), cumprindo-se o quanto disposto no art. 144 do CTN.
Não bastasse tudo isso, há que se registrar que o Ato Declaratório PGFN no 1, de 2009,
nunca se revestiu na condição de norma jurídica substantiva (geral e abstrata) capaz de
fazer nascer direitos e gerar obrigações, mas sim norma adjetiva, de cunho
procedimental, cujo destinatário principal foi a própria Fazenda Nacional. Tampouco se
tratou de norma expressamente interpretativa. E o caso ora sob julgamento não se refere
a infrações e penalidades que justifique a incidência da prescrição normativa art. 106 do
CTN.
Anote-se também que a repercussão do entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional na atividade fiscal e de julgamento, segundo os ditames da Lei no 10.522, de
2002, art. 12, §§ 4o e 5o, pressupõe a existência de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, válido e eficaz,
circunstância que não mais se verificava no momento do lançamento sob julgamento e
assim permanece até o presente.
Em verdade, entendo que a Administração Tributária nunca deixou de interpretar o art.
12 da Lei no 7.713, de 1988, na forma esposada pela Autoridade Lançadora na
Notificação de Lançamento sob julgamento, mas apenas abdicou do direito de discutir
judicialmente tal matéria à vista do panorama que se apresentava nas Cortes Superiores.
Ocorre que, como resultado natural e ordinário da dinâmica dos procedimentos
judiciais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal modificou-se, revelando
viabilidade na manutenção da interpretação sempre defendida pela União.
Restabelecendo-se, assim, o procedimento e a interpretação que já vinha sendo aplicado.
E, por fim, registre-se que o Manual de Orientação expedido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), dirigido aos contribuintes para elaboração da Declaração
Anual de Ajuste do ano-calendário 2008 (exercício 2009), determinava a prestação de
informações segundo entendimento fixado no Parecer Normativo no 5, de 06/11/1995,
da então Coordenação-Geral do Sistema de Tributação – Cosit, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que era distinto daquele ora invocado pelo sujeito passivo,
fundamentado no Ato Declaratório PGFN no 1, de 2009, que, no caso, sequer havia sido
editado na oportunidade da apresentação pelo impugnante de sua declaração de ajuste
objeto da ação fiscalizadora e da Notificação de Lançamento.
Com efeito, entendo que se encontra caracterizada a omissão apontada na Notificação
de Lançamento, no valor R$ 65.639,67, referente a rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, no ano-calendário 2008, tendo em vista que o sujeito passivo apenas
declarou o valor de R$ 1,00 como tributável dos R$ 65.640,67 recebidos em decorrência
da Ação Ordinária no 2000.33.00.014391-3 e da Ação de Execução no
2007.33.00.012597-8.
Retroatividade Benéfica
Relembre-se que a previsão do art. 106 do CTN é taxativa e, pois, específica para as
hipóteses elencadas na norma, destinando-se a disciplinar a aplicação da lei tributária a
fatos passados quando expressamente interpretativa ou quando tratar de infrações e
penalidades.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721269/2011-50

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
A introdução do art. 12-A na Lei no 7.713, de 1998, por meio da Medida Provisória
(MP) no 497, de 2010, convertida na Lei no 12.350, de 2010, inseriu nova disciplina
legal para a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, sem eliminar o
tratamento até então vigente. Passou-se a ter, então, dois regimes tributários, cuja
fronteira ficou delimitada no tempo pela ocorrência do fato gerador, que no caso é o
efetivo recebimento dos rendimentos de forma acumulada. Não se trata, portanto, de
norma de caráter interpretativo, tampouco reguladora de hipóteses sancionadoras
(infrações ou penalidades).
Como visto, somente a partir de 28/07/2010 o novo tratamento tributário passou a
existir, possibilitando que rendimentos correspondentes a anos-calendários anteriores ao
do recebimento, fossem tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, em conformidade com
os arts. 105 e 116 do CTN, textual:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não
esteja completa nos termos do artigo 116.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados
os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
Inequívoco, então, concluir que os rendimentos recebidos acumuladamente até
27/07/2010, não foram contemplados na nova regra de apuração do imposto sobre a
renda relativo a rendimentos recebidos acumuladamente, como é o caso destes autos. E,
assim sendo, continuam a ser tributados na forma do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988,
também aplicados em conformidade com os arts. 105 e 116 do CTN, inexistindo
orientação por parte da Administração Tributária para aplicação retroativa da nova
regra.
Registre-se, ademais, que no tratamento das disposições transitórias, ampliou-se a
incidência do novo regime de tributação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 2010 (Lei no 7.713, de 1988,art. 12-A, § 7o), mas nunca para aplicação
retroativa a fatos geradores anteriores a 2010.
Com razão, uma vez que o comando legal vigente no ano calendário, determinava
que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721269/2011-50

e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente pela
dependente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 375
DF CARF MF
Original